Tribunal: TJDFT
Processo: 0714193-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714193-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GLEIDSON GARCIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PENA PECUNIÁRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a absolvição ou a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Inviável a fixação da pena no mínimo legal, tendo em vista os antecedentes criminais desfavoráveis e a agravante da reincidência. A aplicação da pena pecuniária decorre de imposição legal. Ademais, eventual incapacidade financeira de satisfazer a multa, bem como as custas processuais, deverá ser submetida ao juízo da execução penal. Mantém-se a negativa do direito de recorrer em liberdade, se permanecem os motivos da prisão cautelar, ainda mais se sobreveio sentença condenatória, confirmada em segundo grau. Apelo desprovido O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 65, inciso III, alínea “d”, 59 e 68, todos do Código Penal, sob o argumento de que a pena imposta deve ser redimensionada para o mínimo legal, por ser primário e de bons antecedentes; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, buscando a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de porte de entorpecentes para consumo próprio, sob o argumento de insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, 59 e 68, todos do CP e 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003